Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de posse direta sobre o veículo, seguida de alienação, é procedimento definidor do rito ínsito à ação de busca e apreensão. O presente feito versa sobre cumprimento de sentença de acordo homologado em sede de ação de busca apreensão.
2. O descumprimento de acordo homologado judicialmente desafia a inauguração do cumprimento de sentença, sendo indevida a retomada do curso da ação de busca e apreensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.